Tribunal: TJDFT
Processo: 0726147-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. CONSUMAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESPROVIMENTO.
Consumado o crime de furto pela inversão da posse dos bens subtraídos, e restituídos estes em razão da prisão do agente, inviável o reconhecimento de desistência voluntária e de arrependimento eficaz.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o delito de furto consuma-se com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (AgRg no AREsp 1546170/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).
Para a configuração da desistência voluntária, é necessário que o agente, ainda no decorrer da execução do crime, abandone voluntariamente sua intenção inicial, tornando atípica a conduta (respondendo pelos atos já praticados), o que não ocorre na hipótese de furto consumado, já que praticados todos os atos executórios.
O arrependimento eficaz configura-se após a execução do crime, quando o agente evita o resultado, o que também não acontece no caso em que houve a subtração dos bens, que não foram restituídos às vítimas por ato voluntário do acusado, mas somente porque foi preso.
Mantém-se a negativa do direito de recorrer em liberdade, se permanecem os motivos da prisão cautelar, ainda mais sobrevindo sentença condenatória, confirmada em segundo grau.
Apelação desprovida.